Tribunal: TJES
Processo: 5001435-85.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001435-85.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME
RECORRIDO: DIEGO SANTOS VELOSO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001435-85.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
ÁGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LTDA-ME.

RECORRIDO
:

DIEGO SANTOS VELOSO DE ALMEIDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ATÍPICO. FATURA COM VALOR SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO HIDRÔMETRO. COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É DESTINADO A ALUGUEL DE TEMPORADA PARA GRUPOS GRANDES (15 PESSOAS). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora questiona fatura de novembro/2024 no valor de R$ 1.134,65, alegando descompasso com sua média de R$ 250,00, além de impugnar a interrupção do serviço em fevereiro/2025.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do fornecimento e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a interrupção foi indevida e que a ré não logrou êxito em comprovar o bom estado do hidrômetro no momento da inspeção questionada pela testemunha.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, pleiteando a reforma integral da sentença. Sustenta que o autor estava inadimplente com três faturas (novembro, dezembro e janeiro), cujos pagamentos só ocorreram após ordem judicial liminar. Argumenta, ainda, que o consumo elevado justifica-se pelo aluguel do imóvel para temporada (capacidade para 15 pessoas e piscina), o que configura fato do consumidor.

4. No mérito, mantém-se a sentença. Em que pese a alegação da recorrente sobre o aluguel de temporada, a prova testemunhal colhida em audiência foi contundente ao afirmar que, no momento da inspeção presencial da equipe técnica, o teste no hidrômetro apresentou erro/vício. A preposta da ré admitiu a existência de dois vídeos do sistema, mas apenas um foi colacionado aos autos, não sendo suficiente para afastar a alegação de defeito no medidor naquele período específico de medição atípica. Quanto à inadimplência, restou demonstrado que a suspensão do serviço ocorreu de forma abrupta e baseada em fatura (novembro/2024) cujo valor estava sendo contestado por erro na medição. A privação de bem essencial por cobrança fundamentada em medidor com indício de vício gera dano moral
in re ipsa
.

5. O quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o restabelecimento ocorreu logo após o corte por força de liminar, não havendo que se falar em valor exorbitante ou irrisório.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)